Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-80.2019.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-80.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DALIANA WAUTOMO O PARIUP SE - CPF: 701.664.181-37 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), DALIANA WAUTOMO O PARIUP SE - CPF: 701.664.181-37 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍGENA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. JUNTADA DO CONTRATO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ATENDE OS PROPÓSITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO. VALOR MANTIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O caso dos autos refere-se a uma relação de consumo, de forma que é analisado a luz do Código de Defesa do Consumidor, e, por se tratar de ação fundada em pretensão à reparação por danos causados por fato de serviço, de forma que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos nos termos do art. 27 do CDC.

2.
Não se conhece dos documentos juntos na apelação cível, porquanto não se cuida de "documentos novos", nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e também porque não demonstrado pelo interessado na juntada, que deixou de fazê-la por caso fortuito ou força maior.

3. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC), pois resta evidente a má-fé da instituição financeira.

6. Sentença reformada.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
Banco Bradesco S.A.
,

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito nº 1000609-80.2019.8.11.0110 ajuizado por
Daliana Wautomo o Pariup SE
, que, com fundamento no artigo 487, I do CPC,
julgou procedente os pedidos iniciais para:
a)
Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123300187277,

objeto da lide;
b)
Condenar

o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.129,96 (mil e cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);
c)
Condenar

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2015, conforme documento de ID. 24214293 (Súmula 54, STJ);
d)
Condenar

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O banco recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
é possível a juntada do contato entabulado entra as partes neste momento processual;
2)
necessidade de reforma do polo passivo da ação;
3)
existência de prescrição trienal aplicada a espécie;
4)
inexistência do dever de reparar o dano seja material seja moral;
5)
inaplicabilidade da repetição do indébito seja simples ou em dobro;
6)
a data inicial dos juros de mora referente à reparação por dano moral deve ser a data da sentença que determinou o valor da indenização;
7)
sucessivamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva pugna para que a restituição dos valores se dê na forma simples e pela redução dos valores arbitrados a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O banco apelante sustenta que ocorreu a prescrição, porquanto “o
pedido da parte apelada, cinge-se à repetição do indébito sob a alegação da realização de cobrança indevida pelo Banco Apelante, o que se inclui na categoria específica de enriquecimento sem causa, impondo a aplicação do art. 206, §3º, V do Código Civil.” (Id. 125666894, pág. 5)

Assim, “
Se a parte apelada já tinha ciência dos descontos desde
FEVEREIRO/2016
, então sua pretensão se encontra há muito prescrita, já que a demanda foi ajuizada somente em
24/09/2019.”
(Id. 125666894, pág. 5)

A preliminar não prospera.

A ação é
referente a empréstimo que segundo a parte apelada não solicitado.

O empréstimo teria se materializado por meio do contrato de nº
0123300187277
, no valor de
R$ 910,00 (novecentos e dez reais)
em
72
prestações no valor de
R$ 27,56 (vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)
, sendo que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas 41
(quarenta e uma)
parcelas, totalizando o montante de
R$ 1.129,96 (um mil cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos).

Além disso, o argumento do banco recorrente de que “
o
pedido da parte apelada, cinge-se à repetição do indébito sob a alegação da realização de cobrança indevida pelo Banco Apelante [...]” (Id. 125666894, pág. 5), não está correto.

Extrai-se da inicial que parte recorrido requereu na ação além da condenação à restituição do indébito, também a condenação do banco recorrente a pagar indenização por danos morais (Id. 125666860, pág. 29).

O caso dos autos refere-se a uma relação de consumo, de forma que é analisado a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, no caso concreto se trata de ação fundada em pretensão à reparação por danos causados por fato de serviço, de forma que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos nos termos do art. 27 do CDC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DA AUTORIA OU DO DANO
. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ADEQUADO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVOCADO EM RECURSO ESPECIAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu o agravante nas razões de recurso especial.

2. O v. acórdão recorrido está assentado em peculiaridades do caso concreto acerca das quais o agravante não cuidou de impugnar especificamente. Elementos do caso concreto induziram o Tribunal de origem a concluir que a agravada não teve conhecimento do dano no momento de sua ocorrência. Súmula 283/STF.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1447222/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Nesse contexto, como o banco apelante sustenta que o
empréstimo foi realizado em 2016 (sem indicar o mês) é de se concluir que o a prescrição somente ocorreria em 2021, assim com a parte apelada ingressou com a ação em setembro de 2019, não há falar no caso dos autos na ocorrência de prescrição.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Extrai-se dos autos que
Daliana Wautomo O Pariup SE

ingressou com ação declaratória de nulidade jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor de Banco Bradesco S.A.., aduzindo, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado através do contrato de nº
0123300187277
, no valor de
R$ 910,00 (novecentos e dez reais)
em
72
prestações no valor de
R$ 27,56 (vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)
, sendo que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas 41
(quarenta e uma)
parcelas, totalizando o montante de
R$ 1.129,96 (um mil cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos).

Afirmou que não solicitou a negociação com o banco requerido.

Requereu a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais. Juntou documentos.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. Juntou documentos.

A contestação foi impugnada.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem,

Da análise dos autos tenho que o recurso de apelação interposto pelo banco recorrente deve ser desprovido. Explico:

O banco recorrente sustenta que “não há impedimento à juntada, nesta oportunidade, do contrato entabulado entre as partes, oportunizando-se ao Apelante a possibilidade de manifestação sobre a documentação ora acostada. Justifica-se a juntada extemporânea em razão de que o Banco Apelado é Instituição Financeira que possui imenso volume de contratos, em sua maioria físicos, motivo que exige logística complexa e não raro relativamente morosa, o que se soma à cuidadosa individualização que a Ré dá às demandas judiciais às quais responde (mesmo que de conteúdo repetitivo).” (Id. 125666894, pág. 3)

Nos termos do §1º do artigo 435 do CPC “
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.”

Todavia, no caso concreto o documento em questão (contrato) não é novo, eis que era perfeitamente possível a parte recorrente tê-lo juntado quando da contestação ou da instrução processual na primeira instância, pois é certo que estava acessível.

Somente é possível a análise de documentos juntados aos autos após a prolação da sentença quando se tratar de documento novo, na forma do artigo 435, do CPC, ou quando a parte provar que deixou de acostar a documentação por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC), não sendo este o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DOCUMENTOS NOVOS NÃO CARACTERIZADOS
– NÃO CONHECIDOS – REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR MATÉRIA TÍPICA DE DEFESA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece dos documentos juntos na apelação cível, porquanto não se cuida de "documentos novos", nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil e também porque não demonstrado pelo interessado na juntada, que deixou de fazê-la por caso fortuito ou força maior. [...] (TJ-MS - AC: 08006439320208120007 MS 0800643-93.2020.8.12.0007, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

Ante o exposto,
indefiro a juntada do documento
, e, por consequência
o documento não será utilizado no julgamento neste recurso de apelação.

No que tange aos demais argumentos verifico que o banco recorrente não nega que houve descontos do benefício previdenciário da parte apelada, mas tão somente que não há dano moral e que os valores devem ser restituídos na forma simples ante a ausência de má-fé do recorrido.

Logo, no caso concreto, é inconteste que houve descontos de valores no benefício previdenciário da parte apelada, cabendo então analisar neste recurso se os descontos são devidos ou não.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Assim, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência do contrato de nº
0123300187277
, bem como que o contrato está ativo (Id. 125666864), cabendo ao réu (no caso o banco apelante) desconstituir a afirmação, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Portanto, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora/apelada com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro a parte apelada, em razão da má-fé do banco apelante (art. 42 do CDC), eis que efetuou desconto com fundamento em contrato inexistente.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação. E, nesse ponto a data do evento danoso coincide com data da eventual celebração do contrato sob o qual se fundamenta os descontos realizados pelo banco apelante, consoante apontado na sentença.

Superados esses pontos, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais, eis que o banco apelante pugnou pela sua minoração.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto conforme demonstrado o banco requerido na ação não comprovou a contratação do empréstimo, frise-se sequer acostou nos autos o contrato, de forma se trata de descontos realizados de forma ilícita.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado de origem no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No que tange ao pedido de alteração termo inicial dos juros de mora, consoante já afirmado neste voto, tenho que deve ser mantido conforme consignado na sentença, porquanto,
no caso dos autos
, o evento danoso se deu na data em que supostamente foi celebrado o contrato anulado pela sentença, assim, de forma escorreita a sentença considerou a data do instrumento como data do evento danoso e aplicou a súmula 54 do STJ.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022